Tribunal: TCU
Processo: 022.792/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8055/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 022.792/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Cláudia Lisboa Muniz (XXX.128.814-XX); Ivone Borges da Silva (XXX.995.067-XX); Maria do Céu Tenório Fonseca (XXX.540.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que corrija os campos "Fundamento legal da pensão" e "Forma de reajuste dos proventos", no ato de Gelson da Silva (peça 2), para que passem a indicar, respectivamente, as seguintes informações: 1.7.1.1. PCIV-13 - CF/1988, art. 40, § 7o, inciso I (Redação dada pela EC 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004) - Pensão por morte, sem paridade, com valor do benefício igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Pensão sem paridade (vigência de 20/2/2004 a 12/11/2019); e 1.7.1.2. sem paridade.